Tribunal: TJMT
Processo: 1012626-35.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012626-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES - CPF: 551.056.701-59 (EMBARGADO), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (EMBARGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR DELIA DE LUCCA - CPF: 454.688.928-39 (ADVOGADO), FABIO ADRIANO COELHO GONCALVES - CPF: 551.056.701-59 (EMBARGANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (EMBARGANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 16.922.462/0001-04 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação da embargante e deu parcial provimento ao recurso da parte embargada, alegando contradição quanto à apreciação da tese de adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício de contradição ao afirmar que a tese de adimplemento substancial não foi suscitada no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

4. A tese de adimplemento substancial foi apresentada apenas em sede de embargos de declaração contra a sentença, configurando inovação processual, o que afasta a alegada contradição.

5. O recurso não demonstrou a presença de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Multa aplicada de 1% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:

1.

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.”

2.

“A oposição de embargos de declaração sem indicação concreta de vício do art. 1.022 do CPC revela caráter manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Classe A Comércio de Veículos EIRELLI -ME
contra acórdão que
não conheceu o recurso de apelação interposto pela embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte Embargada.

Menciona que o acórdão é contraditório, uma vez que “
Contrariamente ao que consta no acórdão, a Embargante buscou veementemente que a tese de adimplemento substancial fosse apreciada em primeiro grau, utilizando o meio processual cabível para sanar uma omissão da r. sentença. Com efeito, a Embargante opôs Embargos de Declaração contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID 276641899), protocolados sob o ID 153591660. Nesse recurso integrativo, a CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME argumentou a existência de OMISSÃO na sentença exatamente por não ter considerado o adimplemento substancial da obrigação por parte da Embargante e, consequentemente, não ter reduzido a multa contratual de forma proporcional, conforme preceitua o artigo 413 do Código Civil. [...]”, assim “
a Embargante arguiu a tese de adimplemento substancial no juízo de origem por meio dos Embargos de Declaração, buscando a integração da sentença e a aplicação do artigo 413 do Código Civil. A rejeição de tais Embargos, embora não tenha alterado o mérito da sentença, não pode ser interpretada como a não arguição da tese.
A tese foi formalmente apresentada ao juízo
a quo
, que optou por não a acolher como omissão.”

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que o acórdão é contraditório, uma vez que

“
Contrariamente ao que consta no acórdão, a Embargante buscou veementemente que a tese de adimplemento substancial fosse apreciada em primeiro grau, utilizando o meio processual cabível para sanar uma omissão da r. sentença. Com efeito, a Embargante opôs Embargos de Declaração contra a sentença proferida pelo juízo de primeira instância (ID 276641899), protocolados sob o ID 153591660. Nesse recurso integrativo, a CLASSE A COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI - ME argumentou a existência de OMISSÃO na sentença exatamente por não ter considerado o adimplemento substancial da obrigação por parte da Embargante e, consequentemente, não ter reduzido a multa contratual de forma proporcional, conforme preceitua o artigo 413 do Código Civil.

[...]”, assim

“
a Embargante arguiu a tese de adimplemento substancial no juízo de origem por meio dos Embargos de Declaração, buscando a integração da sentença e a aplicação do artigo 413 do Código Civil. A rejeição de tais Embargos, embora não tenha alterado o mérito da sentença, não pode ser interpretada como a não arguição da tese.
A tese foi formalmente apresentada ao juízo
a quo
, que optou por não a acolher como omissão.”

O argumento não prospera.

A própria parte embargante afirma que só apresentou a tese após a sentença, por meio do recurso de embargos de declaração o que caracteriza a inovação das teses.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025